Tribunal: STF
Processo: HC 216936
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em seu favor por Rodrigo Piva Veronesi contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 741.135/MG.



    Diante da deficiente redação da inicial pelo impetrante, encomendei-o à assistência da Defensoria Pública da União, que apresentou emenda à inicial no eDOC 7.



    A DPU relata que o paciente foi condenado com outros réus pelos crimes dos arts. 171 do Código Penal e 1º, § 1º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), porém alega que não teria havido demonstração dos requisitos da existência de estrutura ordenada com divisão de tarefas nem de presença de estabilidade e de permanência do grupo, necessários para a caracterização desse último tipo penal.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido da acusação pelo segundo delito.



    O ato coator transitou em julgado em 14.6.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto condenatório, segundo a remissão feita pelo ato coator:



    “[...] restou suficientemente comprovada a constituição de uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato entre os réus, conforme inclusive já é possível de se perceber a partir dos tópicos anteriores. A divisão de tarefas entre os réus restou patentemente demonstrada nos tópicos anteriores, em que se percebe que Sidney forneceu os dados de uma empresa criada em seu nome, mediante pagamentos regulares de acordo com os golpes praticados; Pedro captou, regularizou e promoveu alterações na empresa para os fins criminosos visados; Marcos Antônio teria, juntamente com o corréu Luiz Roberto, que teve o processo desmembrado, utilizado dos dados da empresa de Sidney para obter os dados da empresa da vítima Stefano; enquanto Rodrigo Piva, juntamente com Marcos Antônio, fora o responsável por ir diretamente nos estabelecimentos vítima para, mediante o ardil da utilização de CNPJ de terceiros, realizar compras e serviços, que sabiam que não seriam pagos na integralidade, tarefa da qual também se incumbiria Rodrigo Spartacus em outras ações delitivas. Ademais, além dos três fatos delitivos apurados no presente processo, cuja prática em concurso de pessoas e divisão de tarefas restou comprovada pelo acervo probatório, conforme demonstrado nos tópicos anteriores, ainda consta nos autos diversas informações no sentido de que os réus, com modus operandi similar, ainda teriam praticado inúmeros outros "golpes", isto é, crimes de estelionato. Os referidos fatos imputados aos apelantes demonstram a existência de uma estrutura hierárquica, com divisão de tarefas, entre os membros, que auferiam os proveitos de acordo com o tipo de participação de cada um deles nos crimes. Neste ponto, destaca-se o depoimento do Delegado de Polícia, Cleyson Rodrigo Brene, que chefiou a investigação contra os apelantes, o qual, sob o contraditório (mídia de fl. 635v - Apenso 01), narrou que restou apurado pelas investigações dos fatos, que todos os réus formavam uma estrutura organizada para aplicar o chamado "golpe da arara", em que os agentes criam ou "compram" pessoas jurídicas e realizam diversas compras antes da negativação do nome da empresa. Relatou que restou desvelado que eles estavam utilizando o CNPJ da vítima Stefano e o da empresa do corréu Sidney, para realizar o referido golpe em diversos estabelecimentos, sendo que haveria mais de 15 (quinze) procedimentos para apurar crimes praticados por esta quadrilha (fls. 26-27)”. (eDOC 7, p. 72)



    Percebe-se que o acórdão entendeu caracterizado o crime de organização criminosa pela identificação de todos os seus elementos, a partir de provas colhidas em juízo. Para se entender que a absolvição de alguns dos corréus dos crimes de estelionato que seriam cometidos pela organização comprometeriam sua estabilidade e permanência seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF/ autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente